Tribunal: TJDFT
Processo: 0715729-49.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS INDEPENDENTES. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que absolveu o réu pela prática do crime de roubo majorado.
II – Questões em exame:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) regularidade do reconhecimento fotográfico; (ii) a suficiência de provas independentes para fundamentar a condenação.
III – Razões de decidir:
3. Diante do descumprimento das formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal e ausência de provas independentes de autoria, a manutenção da absolvição é medida de rigor.
4. Embora a palavra da vítima tenha maior relevância nos crimes patrimoniais, deve-se consignar que as declarações precisam guardar congruência com as demais provas colhidas judicialmente. Na hipótese, as declarações da vítima foram inconsistentes e divergiram do relato das testemunhas policiais.
IV. Dispositivo:
5. Recurso desprovido.